Tribunal: TJMT
Processo: 1033148-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033148-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do processamento de busca e apreensão de veículo automotor objeto de alienação fiduciária, no âmbito da Ação de Busca e Apreensão n. 1018397-28.2024.8.11.0015, ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

2.

A agravante alegou que, em razão do deferimento do processamento de sua recuperação judicial, o veículo objeto da busca e apreensão estaria protegido pelo
stay period
e seria essencial à continuidade de suas atividades empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal cinge-se à (i) aplicabilidade do regime de recuperação judicial a bens garantidos por alienação fiduciária e (ii) à comprovação da essencialidade do bem à atividade da empresa recuperanda, para fins de suspensão da medida expropriatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, bens garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se comprovada sua essencialidade à manutenção das atividades do devedor e expressamente reconhecida pelo juízo da recuperação.
5. No caso concreto, não restou demonstrada a essencialidade do veículo automotor FIAT Strada, modelo Endurance CS, às atividades da agravante, nem houve reconhecimento formal dessa qualidade pelo juízo universal da recuperação judicial.
6. Constatou-se que o veículo em questão não foi incluído na relação de bens essenciais na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da agravante.
7. A alegação de nulidade da decisão agravada, por ausência de intimação em nome do patrono da agravante, encontra-se superada diante do regular processamento do recurso, inexistindo prejuízo ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido, mantendo-se inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da busca e apreensão.

Tese de julgamento:

"1. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 não impede a realização de atos expropriatórios sobre bens garantidos por alienação fiduciária, salvo reconhecimento expresso de sua essencialidade pelo juízo da recuperação judicial."
"2. A essencialidade de bem gravado por alienação fiduciária deve ser individualmente demonstrada e formalmente reconhecida no âmbito da recuperação judicial."

Legislação relevante citada:
Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º, e art. 49, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Master Comércio e Exportação de Cereais Ltda.,
contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1018397-28.2024.8.11.0015, indeferiu o pedido de suspensão do andamento do processo.

Irresignado, a Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido

não se permitindo, durante o prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º do Diploma Legal, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital essenciais a atividade empresarial [art. 49, §3º da Lei n.º 11.101/2005.

Relata ter sido deferido em seu favor, pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, o processamento de recuperação judicial e, por isso, encontrar-se beneficiada pela blindagem patrimonial temporária (
stay period
, art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005) e, que o veículo seria essencial à continuidade regular de suas atividades comerciais, ainda que garantido por título não submissível ao regime da recuperação judicial (alienação fiduciária).

Assevera que a decisão agravada fere por inteiro o instituto da Recuperação Judicial, ao ponto de ensejar risco de dano grave e de difícil reparação a Agravante.

Discorre sobre a necessidade da suspensão da busca e apreensão em razão do deferimento da recuperação judicial e da competência do juízo recuperacional.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada
e, de consequência, a revogação do mandado de busca e apreensão, já que é competência do Juízo universal para tratar dos atos expropriatórios incidentes sobre o patrimônio da recuperanda.

O pedido de efeito suspensivo
foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
253998153.

O Agravado apresentou
a sua contraminuta no id. 259656192, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

A
Procuradoria-Geral de Justiça em judicioso parecer da lavra do Douto Procurador
Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo não provimento do recurso (id.

261659769).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Master Comércio e Exportação de Cereais Ltda.,

contra decisão do Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso que indeferiu pedido de suspensão do processamento da busca e apreensão, deflagrada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., de um veículo automotor (“Picape” Fiat Strada Endurance CS, 2021/2022, Branca, placa RAX9A97, Renavam 01281372886, chassi 9BD281A22NYW80575) em posse da agravante com respaldo em contrato de alienação fiduciária firmado com o agravado.

Inicialmente, ressalto que controvérsia recursal reside na inaplicabilidade do regime de recuperação judicial ao bem, alienado fiduciariamente, objeto de busca e apreensão.

De acordo com o disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. A norma ressalta que tais bens, mesmo vinculados às atividades empresariais, somente podem ter sua apreensão suspensa se forem reconhecidos como indispensáveis à manutenção das atividades da recuperanda.

Entrementes, no caso em análise, não foi demonstrada a essencialidade do veículo FIAT Strada, modelo Endurance CS, ao objeto social da empresa agravante, tampouco há manifestação expressa do Juízo recuperacional nesse sentido.

Frisa-se,
apesar de ter sido deferido o pedido de recuperação judicial e declarada a essencialidade de diversos bens na ação de recuperação judicial movida pela Agravante, em trâmite sob o n. 1012095-80.2024.8.11.0015, não constou entres os créditos existentes, o veículo, garantido por Alienação Fiduciária, objeto da ação de busca e apreensão.

Logo, na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, não foi incluído o veículo em questão na relação de bens essenciais, o que reforça a ausência de reconhecimento formal dessa qualidade pelo Juízo universal.

Desse modo, a essencialidade de bens gravados por alienação fiduciária deve ser comprovada de forma individualizada e expressamente reconhecida pelo Juízo da recuperação judicial.

No presente caso, não é possível verificar manifestação de tal qualidade de autoria do Juízo universal, ou mesmo pedido específico por parte da recuperanda intentando o reconhecimento da nota da essencialidade do veículo automotor objeto da busca e apreensão. Dado isso a conclusão pela inexistência de obstáculos legais ao prosseguimento dos atos executivos, pois insubmissível o bem à proteção preconizada pelo § 3º, in fine, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

Sendo assim, não há óbice legal ou processual à efetivação da garantia fiduciária neste momento processual, considerando a ausência de elementos que demonstrem que o veículo seja essencial ao funcionamento da empresa agravante.

Por fim, ressalto, no que tange a alegação de nulidade da decisão agravada por não ter sido dela intimada em nome de seu patrono, prejudicando lhe o direito de recorrer, entendo que está matéria encontra-se prejudicada, haja vista o recebimento deste recurso de agravo de instrumento, com o seu processamento regular, denotando inexistir prejuízo decorrente da não intimação nominal do patrono no ato de processamento da busca e apreensão, uma vez que o que se alega é ter-se maculado o direito de recorrer.

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025